Tribunal: TJDFT
Processo: 0749250-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO. VOO. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa aérea em que alega que o cancelamento dos bilhetes aéreos ocorreu por falha da agência de turismo que intermediou a compra das passagens. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.

5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos

6. O autor comprova as despesas realizadas (ID 16843814 a 16843821) com a compra de outra passagem aérea, em razão da ciência, no momento do check in, do cancelamento do voo, devendo tais valores, portanto, serem ressarcidos, conforme determinado em sentença.

7. A empresa aérea, apesar de alegar que a agência de viagem, que intermediou a transação comercial, foi quem deu causa a falha na prestação do serviço, absteve-se de colacionar documentos que comprovassem suas assertivas, ônus que não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, CPC.

8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, (art. 55, Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).